Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO CONTRATADO PELO INVENTARIANTE PARA ABERTURA E ACOMPANHAMENTO DO INVENTÁRIO. CONSENSO ENTRE TODOS OS HERDEIROS. DÍVIDA DO ESPÓLIO.
I. É do espólio a responsabilidade pelo pagamento de honorários de advogado contratado pelo inventariante para a abertura e acompanhamento do inventário, sobretudo quando não há objeção de nenhum herdeiro.
II. Recurso conhecido e provido.